Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-80.2024.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003359-80.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), DENISE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 016.135.621-44 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ANALISOU DETIDAMENTE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E OS CONTRATOS CELEBRADOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.

A mera existência de julgados em sentido diverso não configura omissão ou contradição no acórdão embargado.

3.

Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por DENISE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos pela embargante.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não teria se manifestado sobre todos os fundamentos da petição inicial e que a decisão não estaria de acordo com os fatos e provas dos autos. Aponta que não foram observados os prazos máximos previstos na legislação municipal e que a embargante não substituiu servidor que tenha assumido cargo em comissão, não podendo haver prorrogações nesse caso.

Sustenta ainda que a Lei Municipal nº 1115/2004 permite apenas um ano de contratação, enquanto a Lei Municipal nº 3278/2021 estabelece prazo máximo de 24 meses, e que ambos teriam sido extrapolados. Argumenta também que o município não provou que permaneceram as condições que ensejaram a contratação.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos para sanar os alegados vícios e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso em análise, a embargante opõe novos embargos de declaração contra acórdão que já rejeitou embargos anteriores, reiterando alegações de omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve manifestação sobre todos os fundamentos e que a decisão não estaria em consonância com os fatos e provas dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de argumentos já apreciados pelo órgão julgador. No caso, verifica-se que a embargante repete as mesmas alegações já apresentadas nos embargos anteriores, os quais foram devidamente analisados e rejeitados por esta Turma Recursal.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que não havia omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado anterior, que manteve a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Município de Lucas do Rio Verde para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A alegação de que não foram observados os prazos máximos previstos na legislação municipal já foi devidamente enfrentada tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que julgou o agravo interno e nos embargos de declaração anteriores. Foi expressamente consignado que os contratos temporários firmados com a embargante foram celebrados por meio de processos seletivos distintos e observaram os prazos legais previstos na legislação municipal.

Quanto à aplicação das Leis Municipais nº 1115/2004 e nº 3278/2021, o julgado, ao manter a decisão monocrática, expressamente analisou os períodos de contratação à luz da legislação municipal aplicável, concluindo que não houve extrapolação dos prazos legais. A decisão monocrática, mantida pelos acórdãos subsequentes, analisou detalhadamente cada período de contratação da embargante, concluindo pela regularidade dos contratos.

No que tange à alegação de que a embargante não substituiu servidor que tenha assumido cargo em comissão, também já foi devidamente enfrentada na decisão monocrática, tendo sido consignado que os contratos indicavam a substituição de servidores específicos, conforme documentação juntada aos autos.

A embargante traz ainda julgados das Turmas Recursais que, segundo alega, teriam entendimento diverso do adotado no acórdão embargado. Contudo, a mera existência de decisões em sentido diverso não configura omissão ou contradição no acórdão embargado.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a responder um a um todos os questionamentos suscitados pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que foi devidamente realizado nos julgados anteriores.

Assim, verifico que não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão proferido. Na verdade, o que pretende a embargante é a rediscussão da matéria já apreciada, com o intuito de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025